Tribunal: STF
Processo: ARE 1568839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DANO AMBIENTAL RECUPERÁVEL. REMESSA OFICIAL E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    - Conforme precedentes do STJ, por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei n° 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário (REsp 1.108.542/SC).



    - Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas visando a condenação do Município de Manaus a promover a integral desocupação de área de preservação permanente e recuperação de toda a área degradada, além do pagamento de multa por dano ambiental.



    - Desocupação integral de área de preservação permanente e condenação à retirada dos invasores. Ocupações situadas fora do limite estabelecido no artigo 4. 0 , inciso I, alínea "a", da Lei 12.651, de 25.05.2012. Nos termos estabelecidos pelo artigo ii, da Lei 11.977, de 11.07.2017, núcleo urbano informal consolidado é aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município. Por sua vez, a Lei 13.465, de 11.07.2017 fornece, em seus artigos 36 e 93, elementos para a caracterização e definição da área urbana consolidada. Tratando-se de ocupação do solo de difícil reversão, deve ser confirmada a sentença, no ponto em que julgou improcedentes os pedidos de desocupação da área de preservação permanente situada fora dos limites descritos no artigo 4. 0 , I, alínea "a", da Lei 12.651, de 25.05.2012.



    - Desocupação integral de área de preservação permanente e condenação à retirada dos invasores e demolição das edificações situadas dentro do limite estabelecido no artigo 4. 0 , inciso I, alínea "a", da Lei 12.651, de 25.05.2012. O meio ambiente é um direito difuso e fundamental, bem indisponível, que antecede a todos os demais direitos — pois sem ele não há vida, saúde, trabalho e lazer — cujo dano pode ser irreversível. Daí a atuação do Poder Público para impedir a continuidade da conduta lesiva. Afinal, "não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente" (ut STJ, REsp 1.222.723-SC, DJe 17/11/2011). Havendo notícia em laudo técnico, relatando a existência de risco de desabamento de edificações e barracos naquela encosta, importando em risco à vida dos munícipes ocupantes da área de preservação permanente, imperiosa a ação urgente do Poder Público, no sentido de providenciar a imediata retirada dos moradores e demolição de todas as construções situadas na distância mínima de 30 (trinta) metros, da faixa marginal do curso dágua, nos exatos termos preconizados pelo artigo 4. 0 , inciso I, alínea "a", da Lei 12.651, de 25.05.2012, suso transcrito. Em sede de reexame necessário, modificada a sentença, nesse ponto.



    - Recurso de apelação. Preliminar de nulidade da sentença. Indeferimento do pedido de Lr) C \ c) o intervenção móvel. Alegada violação ao disposto no art. 6.°, §3. 0 , da Lei n° 4.717/1965. A alteração subjetiva só deve ser admitida pelo juiz quando o ente público demonstrar, de maneira concreta e indubitável, que de boa-fé e eficazmente tomou as necessárias providências saneadoras da ilicitude, bem como medidas disciplinares contra os servidores ímprobos, omissos ou relapsos (STJ. REsp 1391263/SP). No caso, não tendo o Município de Manaus não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de demonstrar que adotou as cautelas necessárias à contenção de invasão na área de preservação permanente, não é possível o deferimento do pedido de intervenção móvel. Preliminar rejeitada.



    - No mérito, constatado que o caput do art. 15 da Lei 13.465/2017 assegura à Administração a escolha discricionária do instituto jurídico adequado a cada caso de REURB, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo para determinar a realização da regularização fundiária, por se tratar de indevida intromissão em tema reservado à apreciação subjetiva da Administração Pública.



    - Sentença reformada em reexame necessário. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso III; e 182, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente